Tribunal: STF
Processo: ARE 1281878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA ACUSADA DE SE VALER DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO DE OUTREM. ATESTO INDEVIDO DA FREQUÊNCIA DE SERVIDOR QUE NÃO CUMPRIA A CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCONTROVERSO QUE O SERVIDOR EXERCIA SUAS FUNÇÕES FORA DA SEDE DO ÓRGÃO COM AUTORIZAÇÃO DAS AUTORIDADES QUE COMPÕEM O CONSELHO DE PREFEITOS DA ASSIMS. CONFIGURADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, PARA ANULAR A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
    1. Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao Regime Jurídico Disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais.
    2. Não basta a demonstração da ocorrência de conduta tipificada como ilícita para que se imponha automaticamente a punição administrativa abstrata ao seu autor; a sancionabilidade, na hipótese, pressupõe a consciência do agente e sua intenção em usar de ardil para enganar a Administração e obter vantagem indevida, de sorte que a culpa latu sensu do administrado infrator tem de ser discutida e provada no curso do procedimento de apuração do ilícito.
    3. No caso dos autos, pesa contra a Servidora a acusação de que, enquanto ocupava o cargo de Diretora Administrativa da Associação Intermunicipal de Saúde, atestou indevidamente o comparecimento diário do Servidor Neri Luiz Cenzi ao local de trabalho, a despeito de provas contundentes de que o Servidor não cumpria a jornada de 8 horas estabelecida, além de omitir-se quanto ao desvio de função do referido Servidor, que desempenhava as funções de Assessor Jurídico, a despeito de ocupar o cargo de Administrador.
    4. Os fatos apurados no Processo Administrativo foram também alvo de Ação Penal e Ação de Improbidade Administrativa. Em ambas ações a Servidora foi absolvida por ausência de dolo em sua conduta.
    5. As provas coligidas aos autos comprovam que, ainda que fora do ambiente de trabalho e sem cumprir jornada de trabalho específica, o Servidor Neri Cenzi exerceu as funções de Assessor Jurídico do Consórcio Municipal de Saúde de maneira suficiente, a prestação do Serviço Público foi devidamente cumprida e todas as funções acometidas ao demandado foram escrupulosamente cumpridas e sob a anuência verbal dos Prefeitos e Secretários dos Municípios participantes da Associação, que autorizaram a prestação de serviço fora da sede da ASSIMS, sem exigência de carga horária pré-fixada.
    6. Conclui-se que a impetrante ao firmar as fichas de frequência do Servidor, tão somente, cumpriu com a formalidade necessária para viabilizar o pagamento do Servidor Neri Cenzi que, conforme se viu, prestou o Serviço para o qual fora designado, nos termos das orientações e autorizações emanadas pelo Secretário de Saúde do Município de Pato Branco e pelos Prefeitos Municipais que integravam a ASSIMS.
    7. Da mesma forma, os testemunhos confirmam que o exercício da atividade de Assessor Jurídico da ASSIMS, a despeito de o Servidor ocupar o cargo de Administrador, foi realizado com anuência do Secretário de Saúde do Município de Pato Branco e pelos Prefeitos Municipais que integravam a ASSIMS, não havendo que se falar em responsabilização da impetrante quanto à eventual desvio de função do Servidor.
    8. Se de um lado é inegável que a impetrante efetivamente atestou a frequência do Servidor, a despeito de sua ausência na sede da Associação, de outro, as autoridades que compõem o Conselho de Administração da ASSIMS reconhecem que conferiram ao Servidor Neri Cenzi autorização para realizar sua atividades fora da sede da associação e sem carga horária previamente determinada, nem mesmo restou comprovada qualquer descumprimento das funções atribuídas ao Servidor no período em que esteve cedido à Associação Intermunicipal de Saúde - ASSIMS.
    9. Assim, incontroversa a inexistência de prejuízo ao erário e a anuência das autoridades superiores à Impetrante, fica fácil perceber que a conduta da impetrante não estava caracterizada pelo elemento doloso de malferir a legalidade, tampouco causar danos a terceiros ou beneficiar-se, porquanto limitou-se a viabilizar o pagamento do Servidor por meio do atesto de sua frequência.
    10. Revela-se, assim, desproporcional e desarrazoada a sanção de cassação de aposentadoria imposta à impetrante, e, em decorrência disso, denota-se a ofensa ao princípio da proporcionalidade.
    11. Segurança Concedida para anular a Portaria 2.593, de 21 de novembro de 2014, promovendo-se sua imediata reintegração.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXIX; 37, caput; 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 97 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente